Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-15.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000484-15.2019.8.11.0110
APELANTE: RE UNI ODZARANA
APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se. Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator